Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICIPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos Embargados, para deferir a liminar pleiteada no Mandado de Segurança no. 1013052-42.2020.8.11.0041.
Embora os autos tenham vindo concluso para elaboração do voto, verifica-se que foi dado vista à Procuradoria Geral de Justiça antes de findado o prazo para apresentação das contrarrazões.
Observa-se, também, que nessa ocasião Procuradoria Geral de Justiça requereu nova vistas dos autos após a apresentação das contrarrazões recursais (Id. 63195489).
Além disso, por se tratar de recurso interposto contra decisão proferida em ação mandamental, necessário se mostra a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
Assim, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator